Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600152-92.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600152-92.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 14/10/2020
Processo referência: 0600152-92.2020.6.16.0147
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600152-
92.2020.6.16.0147 (DRAP n.º 0600143-33.2020.6.16.0147) que julgou improcedente a impugnação
apresentada e deferiu o pedido de registro de candidatura de Margarete Cardozo de Souza, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 45450, com a seguinte opção de nome: Margarete
da Saúde. (Impugnação pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT (Comissão Provisória
Municipal de Santa Terezinha de Itaipu/PR) ao registro de candidatura de Margarete Cardozo de
Souza, ao cargo de vereadora, pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, no município
de Santa Terezinha de Itaipu/PR, diante do nome de urna escolhido, "Margarete da Saúde", vez que
a expressão "da saúde" constitui inequívoca referência ao cargo que a pretensa candidata exerceu
perante a Secretaria Municipal de Saúde no Município de Santa Terezinha de Itaipu, em violação à
regra contida no art. 40 da Lei nº 9.504/97; Nome constante na Receita Federal: Margarete Cardozo
de Souza Dionisio). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA
TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
MARGARETE CARDOZO DE SOUZA DIONISIO
(RECORRIDO)
JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12303
666
21/10/2020 19:14 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.506

RECURSO ELEITORAL 0600152-92.2020.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu –
PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE
ITAIPU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0096163
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA
- OAB/PR0036906
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE
RECORRIDO: MARGARETE CARDOZO DE SOUZA DIONISIO
- OAB/PR0098601
ADVOGADO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO
DE REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. USO DA
EXPRESSÃO "DA SAÚDE". POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
1. As previsões do art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019, em consonância
com o art. 12 da Lei 9.504/1997, permitem o registro de nome de urna
com aquele com o qual o candidato é mais conhecido na comunidade.
2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão
somente o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou
municipal, direta ou indireta, não alcançando expressões genéricas ou
relativas ao ramo de atuação do candidato.
3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 12303666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042

Curitiba, 20/10/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Democrático
Trabalhista – PDT em face da sentença proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral de
Foz do Iguaçu que julgou improcedente a ação de impugnação de registro de
candidatura e deferiu o pedido de registro de candidatura de MARGARETE CARDOZO
DE SOUZA para concorrer ao cargo de vereadora com a opção de nome “Margarete da
Saúde” (ID 11291566).
Em suas razões recursais (ID 11291866), sustenta que a utilização da
expressão “da saúde” não é elemento identificador da atividade profissional da
candidata, mas sim referência a órgão público, neste caso, à Secretaria Municipal de
Saúde, o que provoca desequilíbrio entre os demais candidatos, na medida em que, ao
se apresentar dessa forma, a candidata permite que os eleitores a associem ao órgão
onde exerceu o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Especialidades, o que
representa uma vantagem indevida e constitui conduta vedada pelo art. 25, parágrafo
único, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE.
Aduz que ao realizar-se uma interpretação conjunta dos artigos 12 e 40 da
Lei 9.504/97 é possível chegar à conclusão de que a vedação da utilização de
símbolos, frases, ou imagens associadas ou semelhantes às empregadas por órgão
público, durante a campanha eleitoral, deve ser estendida também ao cognome do
candidato, tendo em vista que tal conduta pode incutir no eleitor uma vinculação entre
candidato e instituição, gerando assim um indesejável desequilíbrio da disputa.
Ao final, requer o provimento do presente recurso para que seja indeferida
a utilização do nome “Margarete da Saúde”, registrando-se a candidatura da recorrida
com o nome e sobrenome constantes no pedido de registro.
Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando
pela legalidade do nome de urna escolhido e assim o desprovimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 11608566)
opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso por entender que a expressão
“da Saúde” que a candidata escolheu para compor seu nome de urna é bastante
genérica e por si só não demonstra vinculação com a Administração Pública direta ou
indireta, de qualquer nível da Federação. E, ainda, por considerar que o artigo 39, III, da
Resolução 23.609/2019, permite ao candidato o uso de expressão que possibilite sua
identificação a partir de sua vida política, social ou profissional.
É o relatório.

Num. 12303666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042

VOTO
O recurso eleitoral é tempestivo e preenche os demais requisitos
extrínsecos e intrínsecos necessários para o seu conhecimento.

Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à utilização da expressão “da Saúde” no
nome de urna da candidata ora recorrida, que teve seu requerimento de registro de
candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
e a Impugnação ao Registro de
a quo,
Candidatura indeferido, sendo a ela permitido concorrer ao cargo de vereadora com o
nome de urna “MARGARETE DA SAÚDE”.
O recorrente alega que a utilização da expressão “da Saúde” faz referência
a órgão público, provocando distorção no processo eleitoral, vinculando, dessa forma, a
candidata ao Sistema Único de Saúde pois trabalhou na Secretaria de Saúde do
Município, trazendo vantagem indevida e desigualdade entre os candidatos.
O art. 25 da Res.-TSE 23.609/2019 estabelece o seguinte:
Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta)
caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome,
sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato
, desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade,
é mais conhecido
não atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.
Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a ser inserido na urna
eletrônica, o uso de expressão ou de sigla pertencentes a qualquer órgão da
federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou
administração pública
indireta”. (grifei)
A redação da Resolução está em consonância com o art. 12, III da Lei nº
9.504/1997:
Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além
de seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o
máximo de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome
abreviado, apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se
estabeleça dúvida quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não
, mencionando em que ordem de preferência deseja
seja ridículo ou irreverente
registrar-se.
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja
identificado por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro
com esse nome, observado o disposto na parte final do inciso anterior; (grifei)
Ora, como percebe-se dos textos legais a proibição de nomes com
expressões com referência aos órgãos da Administração Pública visa impedir que o
eleitor tenha a falsa impressão de que o candidato possui estreita relação com o órgão
Num. 12303666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042

e assim ter alguma ingerência maior do que os demais candidatos, afetando o princípio
da igualdade entre os concorrentes.
Nesse sentido, “o eminente Ministro Luiz Fux, em voto proferido na Sessão
Administrativa de 18.12.2017, quando aprovado dispositivo semelhante para as
eleições de 2018, o propósito da regra “é não permitir a associação da pessoa a
qualquer órgão ou entidade, uma vez que o candidato não representa o ente” (Inst.
0604339-51, rel. Min. Luiz Fux, REPDJE de 16.8.2018)”.
No presente caso concreto percebe-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica não menciona órgão da administração pública, não utiliza expressão
ou sigla pertencente a qualquer desses órgãos, constando apenas “da Saúde”,
expressão por demais genérica para vincular a qualquer órgão da Administração,
podendo inclusive guardar relação com os interesses que pretende defender em
eventual mandato.
O nome de urna está conforme prevê a legislação, não havendo nada em
contrariedade com as regras que se estipulou, indo num bom caminho a sentença que
deferiu o registro de candidatura, pois é plenamente possível que a candidata seja
identificada pelo nome pelo qual é mais conhecida na sua comunidade.
Esta Corte Eleitoral recentemente se manifestou em caso muito similar,
transcrevo:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. NOME DE URNA. ACRÉSCIMO DA
EXPRESSÃO "AGENTE DE SAÚDE". CAMPO DE ATUAÇÃO NA COMUNIDADE.
LEI DAS ELEIÇÕES, ART. 12, III E RES.-TSE 23.609/2019, ART. 25. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode
ser utilizado como escolha para a urna, conforme previsão do art. 25 da
Res.-TSE 23.609/2019, em consonância com o art. 12 da Lei 9.504/1997.
2. O art. 25, parágrafo único da Res.-TSE 23.609/2019 veda tão somente o uso
de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da administração
pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta, não
alcançando expressões genéricas como "agente de saúde".
3. Não existe óbice ao uso, como nome de urna, de expressão alusiva à
atividade política, social ou profissional do candidato.
4. Recurso conhecido e desprovido.
0600275-64.2020.6.16.0188, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, Acordão 56.455,
sessão de 14/10/2020

Assim também tem entendido o Tribunal Superior Eleitoral:
Num. 12303666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEPUTADO FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO.
REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 27, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES.-TSE
23.548. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
[...]
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548 somente se aplica aos
nomes a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição
expressão ou siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta
ou indireta federal, estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores
de cargos públicos ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo “procurador” se refere a aspecto da vida profissional do
candidato. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao
princípio da igualdade.
[...]
(REspE 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 20.9.2018)

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo
e no mérito
CONHECIMENTO
NEGO
ao Recurso Eleitoral, mantendo íntegra a sentença que deferiu o
PROVIMENTO
registro de candidatura de
para concorrer ao
MARGARETE CARDOZO DE SOUZA
cargo de vereadora com a opção de nome “Margarete da Saúde”, para as eleições
2020.
É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600152-92.2020.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - PR0096163, WELINGTON EDUARDO
LUDKE - PR0036906 - RECORRIDO: MARGARETE CARDOZO DE SOUZA DIONISIO - Advogado
do(a) RECORRIDO: JAQUELINE AMANDA DA SILVA MAIA - PR0098601
DECISÃO
Num. 12303666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em
exercício, Mônica Dorotea Bora .
SESSÃO DE 20.10.2020.
Num. 12303666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 21/10/2020 19:14:14
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102114553544200000011747042
Número do documento: 20102114553544200000011747042